Tribunal: TJDFT
Processo: 0003264-40.2016.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Alimentos - rito da constrição patrimonial. Extinção sem resolução de mérito. Abandono da causa. Ausência de intimação da defensoria pública. Cerceamento de defesa configurado. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença de obrigação alimentar sem resolução de mérito, sob o fundamento de abandono da causa pela parte exequente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
3. No caso, a exequente menor manter-se inerte após a intimação da sua representante legal para dar andamento do feito na forma do art. 485, III e §1o, do CPC.
4. Contudo, após o decurso do prazo para manifestação, não ocorreu a intimação da Defensoria Pública, o que configura cerceamento de defesa.
5. Ademais, a ausência de remessa à Defensoria Pública após manifestação do Ministério Público viola o art. 186, §2o, do CPC.
6. Nesse contexto, em observância aos princípios do contraditório e da primazia do julgamento do mérito, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1o; art. 186, §2o; art. 98, §3o; CC, arts. 197, II; 206, §2o; 1.630.